Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO À CITAÇÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. REQUERIMENTOS ALEATÓRIOS.
1. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando não é possível citar o réu. A apresentação de requerimentos aleatórios, dissociados da fase em que o feito se encontra ou de medidas já deferidas, são insuficientes para sanar o vício.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.